Tribunal: TJDFT
Processo: 0815979-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito processual civil. Determinação de emenda à petição inicial. Juntada do processo administrativo. Comprovação de adesão ao SNE. Descumprimento. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Princípio da cooperação. Documentos essenciais ausentes. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que indeferiu petição inicial e determinou o arquivamento do feito, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81128265). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a Lei no 12.153/2009 em seu art. 9o estabelece que é o ente público, réu, quem deve apresentar os documentos administrativos, não o cidadão. Assevera que exigir o contrário seria impor uma "prova diabólica" ao autor. Argumenta que as Turmas Recursais do TJDFT já pacificaram que o interesse de agir se configura com a simples alegação de nulidade da multa, cabendo ao Estado provar sua regularidade. Assevera que em outros processos, o mesmo juízo já havia adotado o entendimento correto, reconhecendo que a ausência do processo administrativo gera presunção de veracidade das alegações do autor. Sustenta que a regularidade da notificação eletrônica deve ser comprovada pelo órgão autuador, conforme a Resolução CONTRAN no 931/2022.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que a sentença que extinguiu o processo foi correta, porquanto o autor não atendeu a determinação judicial de emendar a inicial apresentando o processo administrativo completo. Assevera que a ausência de elemento essencial ao exame do mérito, a extinção sem resolução de mérito foi a medida correta, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 486, §1o do CPC.

II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o descumprimento da decisão que determinou a emenda da petição inicial, especialmente em relação à juntada do processo administrativo relativo ao auto de infração, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificada a ausência dos requisitos legais da petição inicial ou a existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz determinar que a parte autora a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, impõe-se o indeferimento da inicial, na forma do parágrafo único do referido dispositivo.
7. No caso, a decisão de ID 81127955 determinou que a parte autora instruísse o feito com cópia do processo administrativo referente ao auto de infração, bem como demonstrasse a situação de adesão ou não ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE.
8. A parte autora, todavia, não cumpriu a determinação judicial. Em vez de juntar o processo administrativo ou de comprovar eventual impossibilidade de obtê-lo, limitou-se a impugnar a exigência, reiterando tese jurídica fundada no art. 9o da Lei n. 12.153/2009 (ID 81127957).
9. Verifique-se que não há, nos autos, demonstração de requerimento administrativo para obtenção do processo administrativo, de recusa do órgão de trânsito em fornecê-lo, nem de circunstância objetiva que tornasse inviável o cumprimento da diligência.
10. Cumpre ressaltar que o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 não afasta o dever mínimo de colaboração processual da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo.
11. Além disso, o Tema 1198 do STJ assentou que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Dessa forma, com o objetivo de coibir a demanda predatória, conforme Recomendação n. 159/2024 do CNJ, e evitar a imposição de ônus excessivo à Fazenda Pública, incumbe ao magistrado verificar se a petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como se a causa de pedir tem pertinência com os documentos dos autos.
12. Assim, não realizada a emenda, correto o indeferimento da petição inicial, medida que não obsta o ajuizamento de nova ação devidamente instruída.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, consistente na juntada de documentos essenciais à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não sendo o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 apto a afastar o dever mínimo de colaboração processual da parte autora.".